Tribunal: TCU
Processo: 007.814/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na concorrência que tem por objeto a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto executivo e execução das obras de reforma e adequação da pista de pouso e decolagem, faixa de pista, RESA, pistas de taxi e sistema de drenagem, instalação de auxílios à navegação e obras complementares para o Aeroporto de Americana-SP (SDAI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Eletrônica 6/2024, realizada pelo Município de Americana/SP, referente à obras no aeroporto municipal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 26 destes autos, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.